Tribunal: TJDFT
Processo: 0001721-71.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001721-71.2017.8.07.0017 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA RECORRIDOS: JAIMINA AGUIAR DA SILVA, BENEDITO FRANCISCO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PRIMEIRO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DA ALIENANTE EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade, quando se constata que a Apelação, de fato, foi interposta depois de expirado o prazo recursal. 2 – A inscrição em dívida ativa do nome do antigo proprietário em decorrência do não cumprimento da obrigação do adquirente de formalização da transferência da titularidade de bem móvel ou imóvel configura dano moral in re ipsa. Precedentes. Preliminar acolhida. Apelação Cível do primeiro Réu não conhecida. Apelação Cível da segunda Ré desprovida. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que não teria sido comprovado o dano moral no presente caso e, caso mantida a condenação, entende que o respectivo valor deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que o dano moral no presente caso é presumido, prescindindo, pois, da prova do dano. Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027